Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-39.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e aplicou medida socioeducativa de semiliberdade. A Defesa pleiteia a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, a substituição da semiliberdade por medida em meio aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabível o efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e proporcional diante da gravidade do ato infracional e das condições pessoais do adolescente.
III. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo é rejeitado porque as medidas socioeducativas não se submetem, como regra, ao efeito suspensivo, prevalecendo o princípio da intervenção precoce (art. 100, parágrafo único, VI, do ECA), conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. A medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado (ECA, art. 120), revela-se adequada em razão da gravidade da infração, das condições pessoais desfavoráveis do representado (evasão escolar e uso de drogas) e da reiteração na prática de condutas ilícitas, evidenciando desinteresse em seu processo de reeducação. A medida busca restaurar a convivência familiar e comunitária, promovendo valores essenciais à vida em sociedade e evitando a ideia de impunidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.